Tribunal: STJ
Processo: 5933153-89.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006612 - GO(2025/0291177-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A
ADVOGADOS
: ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - GO023419
CHRISTIANNE CAMELO BATISTA RUGGERI - GO072479
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
ADVOGADO
: SÁVIO HERCÍLIO VIEIRA TORRES - GO048586
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA

SÚMULA N. 284/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR
A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que
não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que
atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal.
II – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5177cd6c-c1b5-4ee4-9de3-da1c84a68847

Documento eletrônico VDA54866663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5177cd6c-c1b5-4ee4-9de3-da1c84a68847

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006612 - GO (2025/0291177-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A
ADVOGADOS
: ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - GO023419

CHRISTIANNE CAMELO BATISTA RUGGERI - GO072479
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
ADVOGADO
: SÁVIO HERCÍLIO VIEIRA TORRES - GO048586
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA

SÚMULA N. 284/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que
não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que
atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal.
II – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.

RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por AGENCIA GOIANA DE
contra decisão monocrática, proferida pelo Excelentíssimo Ministro
HABITACAO S/A
Herman Benjamin, Presidente desta Corte, mediante a qual o Recurso Especial não foi
conhecido, nos termos do art. 21-E, V, do RISTJ, fundamentada na incidência, por
analogia, da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 354/355e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que (fl. 365e):

Documento eletrônico VDA53324505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:47
Código de Controle do Documento: 026dbd75-d1fe-4e0e-85a9-df2b1f91a9f3

(...) a controvérsia foi claramente delimitada e a fundamentação foi
apresentada de forma clara, específica e suficiente para permitir a análise do
mérito recursal.

O Agravo em Recurso Especial não se limitou a transcrições genéricas, mas
indicou de forma expressa os dispositivos de lei federal violados,
especialmente o
§1o, IV, do
bem como as regras
art. 489,
CPC/2015,
constitucionais sobre a imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “a” e §2o,
da CF/88), com a devida correlação aos fatos da causa.

Nesse contexto, não se pode falar em deficiência de fundamentação. A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a simples discordância
quanto à tese jurídica suscitada não autoriza a incidência da Súmula 284,
mormente quando os fundamentos recursais permitem a perfeita
compreensão da controvérsia.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 363/368e).
Transcorreu
o prazo do
para impugnação
in albis
MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
(certidão de fl. 377e).
Não exercido o juízo de retratação (fl. 379e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 387e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão à Agravante.
Inicialmente, verifico não haver indicação de violação ao
§ 1o, IV, do
art. 489,
nas razões do recurso especial.
CPC/2015
Quanto à alegação de que deve ser reconhecido seu direito à imunidade
tributária recíproca, observo não haver firme indicação, pelo Recorrente, de qual seria
no acórdão recorrido, atraindo a incidência, por
o dispositivo de lei federal violado
analogia, do óbice contido na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal segundo a
qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS
COMPENSATÓRIOS. DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. INDICAÇÃO.
SÚMULA 284. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de
CPC/2015
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
Documento eletrônico VDA53324505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:47
Código de Controle do Documento: 026dbd75-d1fe-4e0e-85a9-df2b1f91a9f3

2. A Súmula 284 do STF é aplicada quando houver deficiência na
fundamentação que comprometa a análise do julgado, como, por exemplo,
quando a parte não indica ou faz mera citação ao dispositivo legal sem
.
qualquer demonstração
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
REsp n. 1.906.293/RS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12.04.2021, DJe de 05.05.2021 – destaque
meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO
POR MORTE E AUXÍLIO RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 896
/STJ. INAPLICABILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - Ademais, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando
o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste
a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso
especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como
violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
.
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
REsp n. 2.075.044/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04.12.2023, DJe de 06.12.2023 – destaque
meu).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA53324505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:47
Código de Controle do Documento: 026dbd75-d1fe-4e0e-85a9-df2b1f91a9f3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.612 / GO
Número Registro: 2025/0291177-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53212452120238090051 593315389 59331538920248090051
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A
ADVOGADOS : ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - GO023419
DENIO ROSA GARCIA DE SOUSA - GO024942
VINICIUS GOMES DE RESENDE - GO038664
CHRISTIANNE CAMELO BATISTA RUGGERI - GO072479
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
ADVOGADOS : SÁVIO HERCÍLIO VIEIRA TORRES - GO048586
MILENA CASTELO BRANCO CALDAS GRAÑA - GO050920
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A
ADVOGADOS : ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - GO023419
CHRISTIANNE CAMELO BATISTA RUGGERI - GO072479
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
ADVOGADO
: SÁVIO HERCÍLIO VIEIRA TORRES - GO048586
Documento eletrônico VDA54843583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:35
Código de Controle do Documento: 5c6ac8e5-2bc0-497a-98ed-a2cdf11f22d5

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:35
Código de Controle do Documento: 5c6ac8e5-2bc0-497a-98ed-a2cdf11f22d5